Tribunal: TJMT
Processo: 1000592-45.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível n. 1000592-45.2017.8.11.0003 - PJE
Recorrente: EDINEIA COLOMBO DO PRADO
Recorrido: BANCO DO BRASIL SA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S. A. (id 46897482) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 51232477):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – ESPERA EM FILA DE BANCO ALÉM DO PRAZO PREVISTO EM LEI – TEMPO NÃO EXCESSIVO - MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO DESCABIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se o tempo de espera em fila de Banco não excedeu de forma considerável o previsto na legislação, ocorre mero dissabor e não dano moral passível de indenização.“ (TJMT, RAC 1000592-45.2017.8.11.0003, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/07/2020)
Os Embargos de Declaração id 52319974 foram rejeitados, conforme aresto id 53917985.
A parte Recorrente alega que houve violação aos artigos 6o, VI, 14, 20, §2° e 22 do CDC e artigos 186 e 927 do CC, configura dano moral indenizável a demora desarrazoada no atendimento dos Bancos.
Aduz que, no caso em apreço, aguardou por atendimento por 2 vezes mais que o limite estabelecido, estando evidenciado o ato ilícito capaz de ensejar a indenização por dano moral.
Recurso tempestivo (ID 56971998).
Sem Contrarrazões (ID 68062471).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A parte Recorrente alega que houve violação aos artigos 6o, VI, 14, 20, §2° e 22 do CDC e artigos 186 e 927 do CC, configura dano moral indenizável a demora desarrazoada no atendimento dos Bancos.
Aduz que, no caso em apreço, aguardou por atendimento por 2 vezes mais que o limite estabelecido, estando evidenciado o ato ilícito capaz de ensejar a indenização por dano moral.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO CONDENATÓRIA - ESPERA EM FILA BANCÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR.
1. A mera invocação de legislação municipal que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização. Precedentes.
2. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte a demora no atendimento em fila de banco, por si só, não é capaz de ensejar a reparação por danos morais, uma vez que, no caso dos autos, não ficou comprovada nenhuma intercorrência que pudesse abalar a honra do autor ou causar-lhe situação de dor, sofrimento ou humilhação.
Incidência do óbice da súmula 7/STJ no ponto.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 357.188/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV